Tribunal: TJMT
Processo: 1003324-14.2022.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003324-14.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), HELIANE GUIMARAES - CPF: 532.863.591-49 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1003324-14.2022.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
JANILSON PROFETA SANTOS

Recorrido
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE
RESTRITIVO
DE CRÉDITO
. MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO NO SCR. DÉBITO LEGÍTIMO.
ELIMINAÇÃO DA COLUNA “PREJUÍZO” APÓS O PAGAMENTO.
HISTÓRICO QUE NÃO PODE SER APAGADO DO SISTEMA DO BANCO CENTRAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

s
entença

assim

redigida
: "
Vistos
etc.,
Dispenso
o
relatório
,
em

atenção

ao
que
dispõe
o
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Decido
.

Trata
-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM DANOS MORAIS
proposta

por
JANILSON PROFETA SANTOS
em

desfavor
de BANCO SANTANDER
(BRASIL) S.A,
alegando
que
o

Autor

possuía
um
débito
junto à
Requerida
e
após

ter

realizado

acordo
e
pago
a
primeira

parcela
do
acordo
, a
Requerido

inclui

em

seu

registro
junto
ao
Banco Central
informação
de “PREJUÍZO”, o que tem
gerado

baixa do seu Score e prejuízos de ordem

financeira
.
Passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
, com
fundamento
no
artigo
355,
inciso
I do
Código
de
Processo
Civil,
tendo

em
vista que se
trata
de
matéria

exclusivamente
de
direito
.
Não

há
que se
falar

em

complexidade

suficient
e
que
autorize

afastar
a
competência

deste

Juízo
e
não
se
revelam

na

espécie

nenhumas
das
situações

preliminares

ao

mérito
e
prejudiciais
de
mérito
da
demanda

descritas
no
artigo
337 do
Código de Processo Civil. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir

por

ausência
de
tentativa
de
solução

administrativa
,
pois
é
predominante

na

jurisprudência que não é necessário o esgotamento das instâncias

administrativas
para que se
leve
a
questão
para a
tutela

fornecida

pelo

Poder

Judiciário
,
consoante a inte ligência do artigo 5o, inciso
XXXV, da
Constituição
Federal de 1988, in
verbis
: “A lei
não

excluirá
da
apreciação
do
Poder

Judiciário

lesão

ou

ameaça

a
direito
'”.
Passo

ao

julgamento
do
mérito
.
Por

força
do
artigo
6o,
inciso
VIII, do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
,
a

este é garantido à facilitação da defesa de seus

direitos
. Logo,
incumbe
à
Ré

comprovar
que
os

fatos

alegados

não

condizem
com a
realidade
,
nos

moldes

também
do
artigo
373,
inciso
II, do
Código
de
Processo
Civil.
Neste

ínterim
,
em

obedi
ência

ao

instituto
da
inversão
do
ônus
da
prova
,
cabe
à
empresa-requerida

comprovar

os

fatos

extintivos
de
sua

responsabilidade
. No
caso

em

tela
, a
Requerida

aduz
que
o

débito

em

questão

não
se
trata
de
negativação
, o SCR NÃO é um
sistema
de
consulta
de
operações

inadimplentes

ou
de
clientes
que
possuem

restrições

financeiras
(
negativação
), mas sim, de
informações

sobre

operações
de
crédito

contraídas

pelos

Bancos
,
tanto
,
vencidas
,
como
, a
vence

Assim
,
verifico
que
referido

fato

não

possui

potencialidad
e

lesiva
para
implicar

na

violação
a
direitos

fundamentais
de
cunho

personalíssimo
e,
portanto
,
na

reparação
de
danos

morais
.
Registra
-se que
a

anotação

não
se
trata
de
restrição

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
e sim um
apontamento

interno
do banco,
o que
não

gera

direito

a

indenização

por

danos

morais
,
tendo

em
vista que se
trata
de
informações

obtidas

pelas

instituições

financeiras
.
A
concessão
de
crédito
,
como
é
sabido
,
constitui
-se
em

uma

liberalidade
do
credor
, que
pode

condicioná
-la a
critér
ios

ou

requisitos

como
a
pontualidade
do
solicitante
, com base no
histórico
que
deflui
da
própria

relação

mantida
com o
cliente
/
interessado
(
operações

financeiras

anteriores
,
enfim
)
.

A

autora

não

trouxe

aos
autos
qualquer

prova
de que
tenha

sido

submetid
a
a
situação

vexatória

ou

humilhante

em

decorrência
de
tal

fato
.
Em que pese o instituto da inversão do ônus da prova

em
favor do
consumidor
,
deve
o
autor

provar
o
fato

constitutivo
do
seu

direito
,
cabendo

ao

réu

provar

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

e
xtintivo
do
referido

direito
,
nos

termos
do
artigo
373 do CPC.
Registro
que
provar

significa
a
demonstração
de
fatos

relevantes
e
pertinentes

agitados
no
processo
.
A
prova

deve

convencer
;
aquela
que
apenas

indica

remota

possibilidade
,
não

satisfaz
o
julg
ador
que
necessita
, para
formar

seu

convencimento
, de
provas

escorreitas

na

demonstração
dos
fatos

alegados

na

inicial
.
Reporto
-me
ao

precedente

jurisprudencial

sobre
o
tema

em

questão
:
Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. RECUSA
DE CONCESSÃO DE LINHA DE CRÉDITO. FACULDADE DO FORNECEDOR EM CONCEDER CRÉDITO AO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
A recusa da concessão de linha de crédito
,
por

si

só
,
não

gera

danos

morais

indenizáveis
,
pois
conceder
ou

não
o
crédito

ao

consumid
or

constitui

faculdade
/
liberdade
da
instituição

bancária
,
mediante

análise
do
perfil
do
requerente
,
quanto

ao

risco
da
operação
,
bem

como

por

meio
de
apreciação
do
relacionamento

cliente
- banco e outros
critérios

estabelecidos
pela
instituição

financeira
.
Caso
dos
autos
em
que
não

restou

comprovada

a

ocorrência
de
negativa

injustificada

por
parte do
fornecedor
de
produtos
e
serviços
,
tampouco
de que
tenha

ocorrido

qualquer

abuso
,
excesso
, e/
ou

constrangimento
do
consumidor

nas

tratativas

preliminares
à
cont
ratação
.
Não
fosse
isso
, no
caso

concreto
,
não

restou

comprovada

nenhuma

violação
a
direito

personalíssimo

capaz
de
gerar

danos

morais

indenizáveis
.
APELAÇÃO CÍVEL
DESPROVIDA
.(
Apelação

Cível
, No 70082529082,
Vigésima

Quarta

Câmara

Cível
, Tribunal de
Justiç
a
do RS, Relator: Altair de
Lemos
Junior,
Julgado

em
: 30-10-2019). APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.

FINANCIAMENTO.
PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO (PRONAF).
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

ATRASO NO PAGAMENTO DE ANTE
RIOR EMPRÉSTIMO.
RESTRIÇÃO INTERNA. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. AUSENCIA DE ATO ILÍCITO.
LIBERDADE DE CONTRATAR.
MERO ABORRECIMENTO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
INDEVIDA.
No
caso
,
descabida
a
condenação
do
réu
à
devolução
de v
alor,
ainda
que de forma simples,
pois
a
devolução

prevista
no art. 42 do CDC,
exige

prova
do
pagamento

indevido
e da
má-fé
do
credor
. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. A
recusa
da
instituição

financeira

na

concessão
de
financiamento
,
por

si

só
,
não
se
revel
a

capaz
de
provocar

danos

morais
,
pois
conceder
ou

não
o
crédito

ao

consumidor

constitui

faculdade
da
instituição

bancária
,
mediante

análise
do
perfil
do
requerente
,
quanto

ao

risco
da
operação
,
bem

como

por

meio
de
apreciação
do
relacionamento

cliente
-ban
co e outros
critérios

ao

alvedrio
da
instituição

financeira
.
Precedentes

desta
Corte.
DESPROVERAM O RECURSO DE APELAÇÃO. (
Apelação

Cível
No 70065311870,
Décima
Quinta
Câmara

Cível
, Tribunal de
Justiça

do
RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro,
Julgado

em
19
/08/2015) Ante o
exposto
,
julgo

improcedente
a
pretensão

contida

na

peça
e o
faço
, com
resolução
de
mérito
, a
teor
do que
dispõe
o
artigo
487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil.
Deixo
de
condenar

em

custas
e
honorários

advocatícios

nesta

fase
, a
te
or
dos
artigos
54 e 55, da Lei
no
9.099/95.

Em

havendo

recurso

inominado

tempestivo
e com
preparo
,
recebo
-o no
efeito

devolutivo
.

A parte
recorrida

deve

ser

intimada
para
contrarrazões
e,
em

seguida
,
deve

ser

feito
o
envio
à
Turma

Recursal
.

Em

caso
de
recurso

inominado
com
pedido
de
justiça

gratuita
a parte
solicitante

deve
,
desde
logo,
juntar

aos
autos
documentos

hábeis
a
comprovar
a
condição

hipossuficiente
.

Não

sendo

juntado
com o
pedido
,
deve
a
secretaria

promover

a

intimação
do
recorrente
para qu
e
junte

comprovante
de
insuficiência

financeira
no
prazo
de 5
dias

ou

comprovação
de
recolhimento
do
preparo
.
Vindo

aos
autos o
pedido
de
gratuidade
com a
devida

comprovação
de
insuficiência

financeira
,
remeta
-se o
feito

concluso
para
análise
do
pedido
.

Havendo

pedido
de
cumprimento
de
sentença
,
após

certificado
o
trânsito

em

julgado
:
a)
Intime
-se o
devedor
para
pagamento
no
prazo
de 15 (
quinze
)
dias
, sob
pena
de
multa
de 10%
sobre
o valor da
condenação
. No
mandado

deverá
,
ainda
,
constar
a
faculdade
d
e,
querendo
, o
executado

impugnar
o
cumprimento
de
sentença
,
nos

termos
do art. 525, do CPC/15; b)
Transcorrido
o
prazo
para
pagamento

voluntário
,
intime
-
se a
parte
exequente
para que
apresente
, no
prazo
de 05 (
cinco
)
dias
,
memória

atualizada
e
discriminad
a
do
débito
,
incluídas
as
sanções

constantes
do art. 523, §1o, do CPC. c)
Apresentada

impugnação
,
intime
-
se a
parte
contrária
para
manifestação

em
15
dias
;
após
,
conclusos
para
decisão
. d)
Havendo

pagamento

voluntário
,
cumpra
-se
conforme

Ordem
de
Serviço
n
. 07/2018.
Intimem
-se
.

Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
juíza

togada
para
homologação
,
na
forma do art.
8o,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar

no
270/2007.

Letícia
Costa Barros
Juíza

Leiga

Vistos
etc
.

Homologo
, para que
produza

seu
s

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do
artigo
40 da Lei n. 9.099/1995.
Preclusa

a via

recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se.
Intime
-
se.
Cumpra
-se HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE
DIREITO "

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:a)
há

uma

negativação

indevida

no SCR; b)
realizou

acordo
com
a
parte

reclamada
, para
quitação
dos
débitos

existentes
; c) o
nome
da
reclamante

está
com
a

anotação
de
prejuízo
no Banco Central; d)
tentou
resolver
administrativamente
, mas
sem

sucesso;
e)
está

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
da
parte

rec
lamada

ao

manter

como

prejuízo

a

anotação
do SCR do Banco Central,
após

acordo
e
quitação
do
débito
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e excluir a restrição

indevida
do
nome
da
parte

reclamante
do SCR,
bem

como

conden
ar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização
p
o
r
danos

morais
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Inclusão
e
manutenção
de
restritivo
de
crédito
.
Havendo
mora, o
credor

poderá

incluir
o
nome
do
devedor

nos

serviç
os
de
proteção

ao

crédito e mantê -lo durante o período do seu

inadimplemento
,
até
que
ocorra
a
prescrição
e
pelo

prazo

máximo
de 5
anos
(
Súmula
323 do STJ).
No
caso
de
registro
no SCR,
após
o
adimplemento
o
débito

deixa
de
constar

na

coluna
“
prejuízo
”,
ma
s o
histórico

não
é
eliminado
. Tal
situação

não

expõe
o
consumidor

como

devedor

inadimplente

não

ensejando

conduta

ilícita
.
No caso, verifica-se que o reclamante realizou acordo com o reclamado para quitação do seu débito, tendo efetuado o pagamento da entrada
apenas
em 29/03/2022 (ID 188080342).
Para comprovar o seu dano, junta extrato do SCR referente ao período de 03/2022 a 03/2022 (ID 188080345), ou seja, somente do mês de março/2022,
tendo

efetu
ado
o pagamento
do valor da entrada do acordo
somente em 29/03/2022.
Portanto, não há prova de que o registro como prejuízo permaneceu após o início do pagamento
, o que competia ao reclamante demonstrar
.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em

R$800
,00
, pela

parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o
caso
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, da
ta
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024